Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718582-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, na qual suscitava excesso de execução decorrente do suposto erro na fixação do termo inicial para contagem dos juros de mora, bem como pela incidência de taxa indevida na medida de 1% (um por cento) ao mês. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram homologados e determinado o bloqueio de valores em contas bancárias da executada, até o limite do débito. 2. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, quando forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, se dá a partir da exigibilidade da obrigação, que ocorre com o trânsito em julgado. 3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”. 4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando ocorrência de excesso de execução dos honorários advocatícios, considerando os cálculos do recorrido. Requer a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora dos cálculos de execução dos honorários advocatícios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 406 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020